Tribunal: TJDFT
Processo: 0734848-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LOCALIDADE DA PRISÃO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 213/2015 DO CNJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em decorrência de cumprimento de mandado expedido com base em sentença condenatória transitada em julgado, com pedido de anulação da prisão por ausência de audiência de custódia e consequente soltura do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: determinar se a ausência de audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão decorrente de sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê a competência do juízo da localidade onde se efetivou a prisão para a realização da audiência de custódia, aplicável inclusive a prisões decorrentes de mandado.
4. A ausência de realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas, por si só, não acarreta a nulidade do processo criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A decisão impugnada não apresenta teratologia ou ilegalidade, sendo a ordem de prisão fundamentada em sentença condenatória transitada em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A competência para a realização da audiência de custódia em caso de prisão em local diverso da jurisdição que expediu o mandado de prisão é do juízo da localidade da prisão, conforme art. 13, § 2o, da Resolução no 213/2015 do CNJ. 2. A ausência de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a nulidade do processo criminal.
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.